Tribunal: STF
Processo: ARE 1306248
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Execução contra a Fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de correção monetária e juros de mora. Reafirmação de tese. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A controvérsia original nos embargos à execução tratava da aplicação de índices de correção monetária e juros de mora em condenação da Fazenda Pública.



    2. O recorrente alegou violação ao art. 100, § 12, da Constituição da República e ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, sustentando que os índices da caderneta de poupança devem ser aplicados para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública até a expedição do requisitório, sob pena de ofensa à coisa julgada em relação à Lei nº 11.960, de 2009.



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em juízo de retratação, deu provimento em parte ao recurso para adequar os encargos da mora (juros e correção monetária) ao entendimento firmado nos Temas RG nº 810/STF e nº 905/STJ.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a aplicação de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em juízo de retratação aplicou corretamente o entendimento firmado nos Temas RG nº 810/STF e nº 905/STJ para condenações de natureza não tributária contra a Fazenda Pública, mantendo a constitucionalidade dos juros moratórios conforme a Lei nº 11.960, de 2009, e a inconstitucionalidade da remuneração oficial da poupança para atualização monetária, determinando a incidência do IPCA-E.



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que a previsão de determinado índice de juros em título executivo transitado em julgado não impede a aplicação do índice estabelecido no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, a partir da vigência da referida legislação.



    7. O entendimento das razões de decidir do Tema RG nº 1.170 é igualmente aplicável à correção monetária, inexistindo ofensa à coisa julgada pela observância da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 810.



    8. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.361 reitera que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema RG nº 1.170.



    9. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e a insistência em recursos protelatórios pode acarretar a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo no recurso extraordinário desprovido, com majoração de 10% nos honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, observados os limites legais.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. 



    TÍTULO JUDICIAL. Inexigibilidade. INEXIGÍVEL NÃO FAZ COISA JULGADA. Não há que se considerar cálculo efetuado com aplicação de índices declarados inconstitucionais pelo STF - Parágrafo único, inciso II, artigo 741 do CPC. Equidade. 



    CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com o artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação que lhe deu a MP nº 2.180/01. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei n. 11.960/09. Termo inicial. Juros de mora. Citação. Relação contratual. Correção monetária. Desde a data em que deveria ter sido feito o pagamento. Aplicação do IPCA-E. Não aplicação da modulação dos efeitos. 



    RECURSO PROVIDO, COM INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.” (e-doc. 8, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 100, § 12, da Constituição da República e inobservância ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 11).



    2.1. Esclarece que “a aplicação dos índices da caderneta de poupança foi questionada nas ADIs 4.357 e 4.425, nas quais foi declarada a inconstitucionalidade da TR para fins de atualização monetária” (e-doc. 11, p. 4). 



    2.2. Argumenta que, “embora reconhecidamente inconstitucional a utilização da TR como índice de atualização monetária, a questão, nas ADIs, ficou solucionada apenas para a fase de execução após a expedição do precatório, em relação à qual a modulação de 25.03.2015 diz respeito. Nada se decidiu, no entanto, quanto à primeira fase da execução” (e-doc. 11, p. 5; grifos no original). 



    2.3. Nesse sentido, afirma que “os índices da caderneta poupança continuam ser aplicados para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório” (e-doc. 11, p. 8). 



    2.4 Aponta ainda que “o título exequendo transitou em julgado com a determinação de aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada Lei 11.960/09” e sustenta “imperioso reconhecer a aplicação da Lei 11.960/09 aos presentes embargos à execução, sob pena de, caso contrário, desconstituir-se a decisão transitada em julgado no processo de conhecimento, o que configurará, sem sombra de dúvidas, afronta às garantias da segurança jurídica e da coisa julgada, ambas de cunho constitucional” (e-doc. 11, p. 11; grifos no original). 



    3. Diante dos julgamentos do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, Tema RG nº 810/STF e do Recurso Especial nº 1.492.221/PR, Tema nº 905/STJ, a 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso na forma assim ementada:



    “PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS À TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CABIMENTO. 



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ENCARGOS DA MORA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09 - TEMAS Nº 810 STF E 905 STJ. 



    Execução de título executivo judicial. Embargos à Execução. Condenação correspondente a verba de natureza não-tributária referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas nº 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Embargos parcialmente procedentes. Recurso provido em parte.” (e-doc. 17, p. 2).



    4. O recorrente ratificou o recurso extraordinário argumentando que “rejeitou-se a aplicação da Lei nº 11.960/2009 para o cálculo da correção monetária” (e-doc. 20).



    5. O recurso extraordinário não foi admitido. Pela alínea “a”, ante a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a aplicação do Tema RG nº 810 do STF. A alínea “b” não se mostrou cabível, “haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal” (e-doc. 21, p. 2).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão do juízo de retratação:



    “(...) O caso é de retratação do julgado.



    O Colendo STF, no julgamento do RE nº 870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na parte que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da poupança, devendo incidir o IPCA-E. 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido. 



    Cuidando-se o título executivo de condenação judicial de natureza não-tributária referente a servidores e empregados públicos, nos termos do entendimento assentado pelo Colendo STJ no julgamento do Tema nº 905, sobre o principal devem incidir os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, o que implica em provimento parcial do recurso. 



    Sendo parcialmente procedentes os embargos à execução, está caracterizada a sucumbência recíproca. Assim, cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu patrono e metade das custas processuais, nos termos do artigo 21 do Código Processual de 1973, vigente à época da prolação da r. sentença apelada. 



    Por essas razões, para adequação do julgado recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de retratação, dá-se provimento em parte ao recurso para julgar procedentes em parte os embargos à execução e determinar o recálculo do valor do débito com observância do decidido no RE nº 870.947-SE, Tema nº 810 do STF, e REsp nº 1.495.146/MG, Tema nº 905 do STJ, caracterizada a sucumbência recíproca, nos termos acima referidos” (e-doc. 17, p. 2-4; grifos acrescidos).



    7. Da leitura do acima transcrito, nota-se que a controvérsia se restringe à compreensão quanto à “aplicação da Lei nº 11.960/2009 para o cálculo da correção monetária” (e-doc. 20).



    8. No julgamento do Tema RG nº 1.170, esta Suprema Corte firmou tese no sentido de que a previsão de determinado índice de juros em título executivo transitado em julgado não impede a aplicação do índice estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei 11.960, de 2009, a partir da vigência da referida legislação.



    9. Ainda que mencionado tema do ementário da repercussão geral tenha tratado especificamente do índice de juros de mora, pacificou-se nesta Corte o entendimento de que as razões de decisão do Tema RG nº 1.170 são igualmente aplicáveis à correção monetária, inexistindo ofensa à coisa julgada pela observância à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 810 também em relação a essa.



    10. Esse entendimento resultou na formulação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.361, cujo leading case foi assim ementado:



    “Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes.



    4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. 



          Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.”



    (RE nº 1.505.031-RG/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/11/2024, p. 02/12/2024).



    11. Assim, por estar em consonância com a mencionada tese, o acórdão merece manutenção.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator